Tribunal: TJSP
Processo: 1007196-06.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- Empréstimo consignado- Ausência de contratação - Ônus da prova- Relação de consumo- Inversão- Inobservância- Negócio Jurídico- Inexistência:

– Diante da impugnação da validade do contrato bancário, atinente à contratação de empréstimo consignado, incumbia à instituição financeira a demonstração da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- Empréstimo consignado- Ausência de contratação - Ônus da prova- Relação de consumo- Inversão- Inobservância- Negócio Jurídico- Inexistência:

– Diante da impugnação da validade do contrato bancário, atinente à contratação de empréstimo consignado, incumbia à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação, do que não se desincumbiu a contento, em inobservância ao ônus de prova expresso pelos artigos 373, inciso II, e 429, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.